Tribunal: CARF
Processo: 14747.000022/2009-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14747.000022/2009-05
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-002.754 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
23 de setembro de 2020
Assunto
COMPETÊNCIA
Recorrente
FUNDACAO JOSÉ AMÉRICO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, declinar da
competência para a Primeira Seção de Julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Laercio Cruz Uliana
Junior, Mara Cristina Sifuentes, Marcio Robson Costa, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 2320 apresentado em face da decisão de
primeira instância da DRJ/PE de fls. 2266 que julgou improcedente a Impugnação de fls. 931,
restando mantido o lançamento consubstanciado no Auto de Infração de Cofins de fls. 1095 e
seguintes.
Como de costume nesta Turma de julgamento, segue a reprodução do mesmo
relatório apresentado no Acórdão de primeira instância, para o fiel acompanhamento do trâmite e
matéria constante nos autos:

“Contra a pessoa jurídica acima identificada foi lavrado o AUTO DE INFRAÇÃO
relativo A. Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social — Cofins
(fls.547/562, inclusive demonstrativos), nos periodos a seguir especificados, para
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 14747.000022/2009-05
Fl. 2415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-002.754 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14747.000022/2009-05

exigência dos créditos tributários também adiante relacionados. Enquadramento legal na
"Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal" do AUTO DE INFRAÇÃO. Juros de
mora calculados até 31/10/2006.
Tendo sido inicialmente incluído o lançamento da Cofins no processo n°
14.751.000007/2005- 66, foi, em atendimento ao despacho de fls.1125/1126, exarado
nesta DRJ/Recife, formalizado novo processo — este, de n° 14747.000022/2009-05 -,
com cópia integral do processo original (fls.02/1.127). Ao apartamento dos débitos da
Cofins do processo original seguiu-se o seu cadastramento no sistema Sief, no presente
processo.

2. 0 lançamento encontra-se acompanhado do DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO
(fls.551/557, do DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS DE MORA (fls.558/562)
e do TERMO DE ENCERRAMENTO DE AÇÃO FISCAL (fls.563/574), bem assim
dos demonstrativos intitulados BASE DE CALCULO DA COFINS (fls.585/596) e
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDAS (fls.597/601). Ressalte-se que todos os
elementos neste item relacionados fazem parte integrante dos autos de infração como se
neles transcritos estivessem.
3. Afirma a autoridade fiscal, na "Descrição dos fatos e enquadramento legal" do AUTO
DE INFRAÇÃO (fls.547) que, em procedimento fiscal de verificação do cumprimento
das obrigações tributárias pela contribuinte, detectou a infração relativa a
falta/insuficiência de recolhimento da Cofins, consoante expressamente relatado : "Ao
analisar-se as receitas escrituradas nos balancetes contábeis mensais do contribuinte,
verificou-se que grande número decorria de serviços prestados pelo contribuinte, típicos
de iniciativa privada e alheios aos objetivos sociais descritos nos estatutos sociais da
Fundação José Américo. Sendo receitas nabpróprias da fundação, sujeitam-se, nos
termos da legislação citada neste Auto de infração e no Termo de Verificação Fiscal, à
incidência de Cofins."
4. De acordo com o subitem 4.2 do TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL
(fls.571/572),
após transcrever o art. 13 e parte do art. 14 da Medida Provisória n° 2.158-35, de 24 de
agosto de 2001, afirmou a .autoridade autuante : " (...)• as receitas próprias das
fundações, sejam privadas ou públicas, são isentas de Cofins, nos termos da legislação
vigente. Dessa forma, a partir das receitas escrituradas nos balancetes contábeis,
procedemos à exclusão das receitas próprias da Fundação José Américo, entendidas
como aquelas receitas auferidas em decorrência de atividades relacionadas com seus
objetivos sociais, discriminados no artigo segundo de seu estatuto consolidado a que nos
referimos no item 01 deste relatório." As bases de cálculo da Cofins encontram-se nas
planilhas denominadas BASE DE CÁLCULO DA COFINS (fls.585/596).
5. Cumpre tragar breve resumo da ação fiscal que culminou com a lavratura do AUTO
DE INFRAÇÃO objeto do presente processo, cujos detalhes encontram-se no TERMO
DE VERIFICAÇÃO FISCAL (fls.563/574).
5.1. 0 item 1 do TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL traz o histórico da ação fiscal,
iniciada em 17/03/2005. Por meio do TERMO DE NOTIFICAÇÃO FISCAL
(fls.02103),
a contribuinte sob fiscalização foi cientificada, em 20/09/2005, do RELATÓRIO DE
FISCALIZAÇÃO (fls.04/22), contra o qual se manifestou, consoante petição
(fls.23/43).
Fl. 2416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-002.754 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14747.000022/2009-05

5.2. Em 10 de fevereiro de 2006, o Delegado da Receita Federal do Brasil em João
Pessoa-PB proferiu Despacho Decisório (fls.454), que, ao aprovar o Parecer
DRF/JPA/Saort no 19/2006 (fls.440/453) resolveu pela improcedência da mencionada
manifestação da contribuinte contra o TERMO DE NOTIFICAÇÃO FISCAL. Naquele
Parecer, consignou-se que a Fundação José Américo não reunia condições para fruir i)
da imunidade do § 2° do inciso VI do art. 150 da Constituição Federal, que só
alcançaria as Fundações instituidas e mantidas pelo Poder Público— assim entendidas
as criadas por lei especifica (consoante inciso XIX do art. 37 da Constituição Federal)
—, e da imunidade da alínea "c" do inciso VI do art. 150 da Constituição Federal, vez
que não poderia ser considerada como uma instituição de ensino, tampouco de
assistência social.
Assentou-se, demais, não poder ela gozar da isenção do art. 15 da Lei n° 9.532, de
1997, vez que não poderia ser considerada, não obstante o seu estatuto social (fls. 57 a
72), instituição de caráter filantrópico, recreativo, cultural ou científico.
5.3. No que tange A Cofins, consignou-se no referido Parecer que, segundo o inciso X
do art. 14 da lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, são isentas as receitas próprias
das fundações de direito privado instituídas ou mantidas pelo poder público,
entendendo-se como receitas próprias "(...) as subvenções recebidas, repasses
orçamentários, bem como as doações e contribuições recebidas." Acrescentou-se, ainda,
que a maciça maioria das receitas da contribuinte derivam de atividades típicas de
iniciativa privada, provenientes de terceirização de mão-de-obra, sujeitas, portanto, ao
pagamento da Cofins.
5.4. Ato continuo, a referida autoridade administrativa expediu o Ato Declaratório
Executivo n° 2, de 1° de fevereiro de 2006, publicado no Diário Oficial da União em
17/02/2006, mediante o qual suspendeu, nos anos-calendário de 2000 a 2004 (fls.500), a
isenção tributária relativa ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica — TRPJ e A
Contribuição Social sobre o Lucro Liquido — CSLL, prevista no art. 15 da Lei n°
9.532, de 1997, da qual a interessada se valia para o não pagamento do IRPJ e da CSLL.
. , , , „; .•,
5.5. 0 Parecer DRF/JPA/Saort no 19/2006; no que se refere à Cofins (itens 51 a 56),
com base na legislação que reproduz, conclui : "Em suma, se a pessoa jurídica preenche
os requisitos legais para a condição de isenção, as receitas relativas As atividades
próprias não se submetem A tributação pela Cofins. Entretanto, outras receitas de
caráter contraprestacional se submetem à tributação pela Cofins. No caso especifico da
Fundação Jose Américo, conforme já relatado, a sua contabilidade revela ser ínfima a
parcela de receitas que poderia ser enquadrada no conceito de receitas derivadas de
atividades próprias, como acima enunciado. Todas as demais receitas auferidas pela
Entidade estão, pois, sujeitas A tributação pela Cofins (...)."5.6. A contribuinte
apresentou impugnação contra o ato suspensivo da isenção (fls.
464/499). Intimada acerca de que a impugnação do referido Ato Declaratorio Executivo
DRF/JPA n° 2/2006 não tem caráter suspensivo, prosseguiu o procedimento fiscal, que
culminou na lavratura dos AUTOS DE INFRAÇA0 atinentes ao IRPJ, à CSLL e A
Cofins.
5.7. A autoridade autuante informou, no TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL, que os
valores retidos em cada mês pelos tomadores dos serviços, em razão dos serviços
prestados pela Fundação José Américo (consoante Declarações do Imposto de Renda
Retido na Fonte — Dirf, As fls.602/639) — não restituídos nem por ela compensados
—, que constam das planilhas intituladas IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDAS
(fis.597/601), foram subtraidos dos tributos apurados, em obediência ao caput do art. 7°
da Instrução Normativa (IN)
SRF n° 459, de 18 de outubro de 2004.
6. Devidamente cientificada dos lançamentos (cópia do Aviso de Recebimento —AR
As fls.989), a pessoa jurídica autuada - por intermédio de seu procurador constituído
mediante instrumento de mandato (fls.1.028) — apresentou,'rem 26/10/2006,
Fl. 2417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-002.754 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14747.000022/2009-05

impugnação única (fls.997/1.027), acompanhada de cópias de documentos (fls-
.1.029/1.119). Por meio dessa peça de defesa, alega e requer, em síntese, o que a seguir
se relata.
6.1. Aduz que a Fundação José Americo, além de tratar-se de uma instituição
filantrópica de caráter cientifico, não descumprira nenhum dos requisitos do art. 15 da
Lei n° 9.532, de 1997, pelo que seria indevida a suspensão da isenção.
6.2. Como fundação instituída e mantida pelo poder público, sem fins lucrativos, dotada
de caráter assistencial, educacional e cientifico, gozaria da imunidade tributária prevista
no art. 150, inciso VI, alíneas "a" e "c", c/co § 2°, da Constituição Federal.
6.3. Os serviços prestados As Universidades Federais da Paraiba e de Campina Grande
não poderiam ser considerados como atividade capaz de gerar concorrência desleal, uma
vez que apenas teriam por objetivo apoiar aquelas instituições de ensino.
6.4. Com base nos seus Estatutos e no disposto pelo § 3° do art I° do Decreto no 5.205,
de 14 de setembro de 2004 — que regulamentou a Lei n° 8.958, de 2004 -, entende estar
autorizada a prestar apoio logístico, operacional, gestão contábil e administrativa na
execução dos serviços de limpeza e conservação nas universidades apoiadas.
6.5. Mesmo tendo constado da sua escritura pública de constituição que é de direito
privado, a Fundação José Américo havia sido tratada como pessoa jurídica de direito
público na sua origem.
6.6. Entende não explorar qualquer atividade econômica regida pelas normas aplicáveis
a empreendimentos privados.
6.7. A decisão do TCU n° 655/2002 a que se referiu o Parecer n° 002, de 2006, refere-se
a licitações e não à matéria tributária, razão pela qual não se aplicaria ao caso em
questão.
6.8. No que se refere especificamente A autuação relativa A Cofins, argumenta que :
6.8.1. por exercer atividades de apoio a universidades, goza de isenção da Cofins sobre
as suas receitas brutas, As aliquotas de 3% e 7,6%, aplicáveis, respectivamente, antes e
após a vigência da Lei n° 10.833, de 2003. Reproduz doutrina e decisões
administrativas de primeiro grau.
6.8.2. após explicitar os códigos de receita indicados no RELATÓRIO DE
FISCALIZAÇÃO, conclui ter provado que "(...) não praticou nenhum ato típico de
empresas privadas, nem prestou serviços remunerados, não afrontou seus Estatutos,
muito pelo contrário, cumpriu rigorosamente as suas atribuições estatutárias, a Lei
8.958/94 e o Decreto 5.205/2004, no apoio as (sic)
atividades das Instituições Federais de Ensino Su perior (UFCG e UFPB) por ela
apoiadas."
(grifos do original) loo 6.8.3. a Fiscalização fez incidir a contribuição sobre o total das
receitas brutas de convênios públicos, contratos administrativos e doações, que são as
únicas fontes de receita da contribuinte, porem não-tributáveis; e conclui "(...) por isso,
ficam, desde já, não so os Autos de Infração, como também a Base de Cálculo, da
mesma forma impugnada, por ferir a legislação e a própria Constituição Federal."
(grifos do original)
6.9. Por fim, requer i) a improcedência dos lançamentos, ii) a extinção e o arquivamento
do mandado de Procedimento Fiscal n° 2005-00.204-6, iii) a suspensão da exigibilidade
do crédito tributário apurado; iv) a restituição do IRPJ, da CSLL, da Cofins e do PIS
sobre as receitas, indevidamente retidos pelas universidades e v) a revogação do ato
suspensivo da isenção e a imunidade tributária, também impugnado.”

O Acórdão de primeira instância proferido no âmbito da DRJ/PE foi publicado
com a seguinte Ementa:
Fl. 2418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-002.754 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14747.000022/2009-05

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA 0 FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/12/2000, 01/01/2001 a 31/12/2001, 01/01/2002 a
31/12/2002, 01/01/2003 a 31/12/2003, 01/01/2004 a 31/12/2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA.
Em se tratando de tributo ou contribuição sujeita ao lançamento por homologação, a
contagem do prazo decadencial deve ser feita tendo em vista a existência ou não de
pagamento a titulo de antecipação, utilizandose, conforme o caso, respectivamente, o
disposto no § 40 do artigo 150 ou o inciso I do art. 173, ambos do CTN.
DECADÊNCIA. RECONHECIMENTO DE OFICIO. Tendo em conta que o processo
administrativo tributário rege-se pelos princípios da legalidade e da verdade material, a
decadência, ainda que não alegada pelo contribuinte, deve ser declarada de oficio, em
sede de julgamento.
COFINS. ISENÇÃO. FUNDAÇÕES DE DIREITO PRIVADO. Apenas são isentas • da
Cofins as receitas oriundas das atividades próprias das fundações de direito privado,
incidindo a contribuição sobre as demais receitas.
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO. A falta ou insuficiência de recolhimento da
Cofins constitui infração que autoriza a lavratura do competente auto de infração, para a
constituição do crédito tributário.
COFINS. BASES DE CÁLCULO APURADAS. MATÉRIA NÃO-IMPUGNADA.
EFEITOS. Na ausência de contestação expressa de item da autuação, pressupõe-se a
concordância da autuada em relação à parte não impugnada, o que implica sua
indiscutibilidade no âmbito do processo administrativo.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS. As decisões administrativas proferidas
pelos órgãos colegiados não se constituem em normas gerais, posto que inexiste lei que
lhes atribua eficácia normativa, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em
relação a qualquer outra ocorrência, sendo àquela objeto da decisão.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS. As decisões judiciais, mesmo que proferidas por
tribunais superiores, só produzem efeitos para as partes envolvidas no processo.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido em Parte.”

Em recurso o contribuinte reforçou os argumentos da Impugnação.
Os autos digitais foram distribuídos e pautados para julgamento conforme
regimento interno deste Conselho.
Relatado o caso.

Voto.

Conforme o Direito Tributário, a legislação, os fatos, as provas, documentos e
petições apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos
e atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de condução e
Regimento Interno, apresenta-se esta Resolução.
Fl. 2419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-002.754 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14747.000022/2009-05

O Auto de Infração de Cofins de fls. 1095 e seguintes apontou as seguintes
rubricas como receitas estranhas à atividade principal da Fundação José Américo, entidade sem
fins lucrativos de apoio ao ensino:

“1. Código de receita 4.11 - Aqui são contabilizados receitas de prestação de serviços
de reprografia, receita para custear a alimentação de Policiais Militares, advindas de
órgãos instalados no Campus da UFPB, bem como doações de funcionários da UFPB,
contabilizados sob a rubrica "Consignações". Vide folhas
2. Código de recita 4.12 — As receitas contabilizadas nesse código correspondem ao
contrato n° 01/2003, celebrado entre a Fundação José Américo e o Hospital
Universitário Lauro Wanderley, para a prestação de serviços de higienização, produção
e distribuição de refeições, apoio administrativo e manutenção, no valor de R$
1.690.092,12 ( um milhão, seiscentos e noventa mil, noventa e dois reais e doze
centavos); Vide folhas
3. Código de receita 4.13 - As receitas contabilizadas nesse código correspondem ao
contrato n° 02/2003, celebrado entre a Fundação José O Américo e o Hospital
Universitário .Alcides Carneiro, para a prestação de serviços de higienização,
prorldç'ãiii7e distribuição de refeições, apoio administrativo e manutenção, no "valorde
R$ 750.842,18 (setecentos e cinqüenta mil, oitocentos e quarenta e dois reais e dezoito
centavos); Vide folhas
4. Código de receita 4.14.02 - As receitas contabilizadas nesse código correspondem ao
contrato n° 02/2002, celebrado entre a Universidade Federal da Paraiba e a Fundação
José Américo para a produção, higienização e distribuição de refeições nos sete
Restaurantes Universitários da UFPB, no valor de R$ 371393,64 ( trezentos e setenta e
um mil, trezentos e noventa e três reais e sessenta e quatro centavos); Vide folhas 5.
Código de receita 4.14.03 — As receitas contabilizadas nesse código correspondem ao
contrato de Pequeno Serviços n°228/01, celebrado entre o Programa das Nações Unidas
para o desenvolvimento — PNUD e o Hospital Universitário Lauro Wanderley, no
valor de R$ 50.000,00 ( cinqüenta mil reais). A participação do Fundação José Américo
deve estar consignada em algum anexo que deixou de ser apresentado. Vide folhas 6.
Código de receita 414.04 - As receitas contabilizadas nesse código correspondem ao
contrato n° 06/2003, celebrado entre a Universidade Federal de Campina Grande e a
Fundação José Américo para prestação de serviços de jardinagem, marcenaria,
Eletricidade, Telefonia e vários outros serviços, no valor total de R$ 145.554,86 (cento
e quarenta e cinco mil, quinhentos e cinqüenta e quatro reais e oitenta e seis centavos).
Vide folhas
7. Código de receita 414.04 - As receitas contabilizadas nesse código correspondem ao
contrato n° 026/2003, celebrado entre a Universidade Federal de Campina Grande e a
Fundação José Américo para prestação de serviços de levantamentos estatísti cos,
contabilidade, telefonia, ajardinamento, digitação, confecção de moveis, manutenção e
conservação de rede elétrica e ensaios de laboratório, no valor total de R$ 258.366,18
(duzentos e cinqüenta e oito mil, trezentos e sessenta e seis reais e dezoito centavos).
Vide folhas
8. Código de receita 414.05 - As receitas contabilizadas nesse código correspondem ao
contrato n° 05/2003, celebrado entre a Universidade Federal de Campina Grande e a
Fundação José Américo para prestação de serviços de produção, higienização e
distribuição de refeições nos Restaurantes Universitários da UFCG, no valor total de R$
67.480,56 (sessenta e sete mil, quatrocentos e oitenta reais e cinqüenta e seis centavos).
Vide folhas
9. Código de receita 414.05 - As receitas contabilizadas nesse código correspondem ao
contrato n° 027/2003, celebrado entre a Universidade Federal de Campina Grande e a
Fundação José Américo para prestação de serviços de produção, higienização e
Fl. 2420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3201-002.754 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14747.000022/2009-05

distribuição de refeições nos Restaurantes Universitários da UFCG, no valor total de R$
76.865,16 (setenta e seis mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e dezesseis centavos).
Vide folhas .
10. Código de receita 414.07 - As receitas contabilizadas nesse código correspondem ao
contrato celebiido . entre o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária —
INCRA Superintendência da Paraiba e a Fundação José Américo para formação de 88
educandos do campo, no valor de R$ 100.000,00 ( cem mil reais). Vide folhas
11. Código de receita 414.07 - As receitas contabilizadas nesse código correspondem an
contrato celebrado entre o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária —
INCRA — Superintendência da Paraiba e a Fundação José Américo para alfabetização
de 2000 jovens e escolarização de 100 monitores, no - valor de R$ 180.000,00 ( cento e
oitenta mil reais).
Vide folhas
12. Código de receita 415 - As receitas contabilizadas nesse código correspondem ao
contrato n°05/2000, celebrado entre a UFPB e a Fundação Jose Américo, para execução
de serviços de limpeza e conservação do Campus I — João Pessoa, no valor de R$
1.027.145,88 ( Um milhão, vinte e sete mil, cento e quarenta e cinco reais e oitenta e
oito centavos). Vide folhas
13. Código de receita 416 - As receitas contabilizadas nesse código correspondem ao
contrato n° 03/2003, celebrado entre a Universidade Federal de Campina Grande e a
Fundação Jose Americo para prestação de serviços de limpeza e conservação nos campi
da UFCG, por seis meses, no valor total de R$ 83.772,54 (oitenta e três mil, setecentos e
setenta e dois reais e cinqüenta e quatro centavos). Vide folhas . Esse contrato foi
continuado com a mesmaprestação de serviço pelo contrato 28/2003 — valor de R$
99.680,22 (noventa e nove mil, seiscentos e oitenta reais e vinte e dois centaos), por
mais seis meses e pelo contrato 37/2003, no valor de R$ 201.651,60 (duzentos e um mil,
seiscentos e cg e um reais e sessenta centavos), por 12 meses;
14. Código de receita 417 — As receitas contabilizadas nesse código correspondem as
receitas auferidas através do convênio n° 0488.00/00, assinado entre o Conselho
Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico — CNPQ e a Fundação José
Américo para desenvolvimento de pesquisa denominada "Produtos naturais e sintéticos
bioarivos como fontes de novos medicamentos", no valor de R$ 800.000,00 (oitocentos
mil reais). Vide folhas
15. Código de receita 418 - As receitas contabilizadas nesse código correspondem ao
contrato n° 01/2002, celebrado entre a Fundação José Américo e o Hospital
Universitário Lauro Wanderley, para, com vistas ao incentivo da pesquisa, capaditação
tecnológica e ao desenvolvimento cientifico e institucional da UFPFS'iC' ontratar
pessoal técnico paraprestaão de serviços no hospital, no valor de' R$A :920.000, ( um
milhão, novecentos e vinte mil reais); Vide folhas
16. Código de receita 419 - As receitas contabilizadas nesse código correspondem ao
contrato n° 01/2002, celebrado entre a Fundação José Américo e o Hospital
Universitário Alcides Carneiro, para prestação de serviços de apoio a projetos de
desenvolvimento institucional, cientifico e tecnológico, de modernização administrativa,
contábil, medico asistencial, didática e de extensão, no valor de R$ 2.100.173,00 ( dois
milhões, cem mil, cento e setenta e três reais), pelo período d 12 meses. Vide folhas”

Diante da constatação das receitas apontadas acima a fiscalização concluiu que a
Fundação obteve receitas com finalidade lucrativa e escapou do fim específico da entidade
(apoio educacional) e tributou a Fundação sob às regras de incidência aplicáveis às pessoas
jurídicas em geral.
Fl. 2421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3201-002.754 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14747.000022/2009-05

Logo, em razão das receitas identificadas, a fiscalização deixou de considerar a
imunidade da Fundação.
Contudo, o Recurso Voluntário não pode ser conhecido nesta 3.o Seção de
julgamento, visto que os fatos apurados são os mesmos da autuação de IRPJ (Processo n.o
14751.000007/200566), como consta no próprio Termo de Verificação Fiscal – TVF (fls. 571).
Inclusive, conforme consta no Acórdão de n.o 120100.547, a autuação de IRPJ foi
cancelada e entre os fundamentos, o relator menciona também a base de cálculo da Cofins.
Portanto, a matéria deve ser tratada na 1.a Seção de julgamento deste Conselho.
A presente autuação de Cofins, apesar de apartada em processo distinto da
autuação de IRPJ, é reflexa da fiscalização de omissão das receitas relativas às sessões de mão-
de-obra em geral, ou seja, a autuação de Cofins é decorrente da autuação de IRPJ.
Diante do exposto, é necessário reconhecer a incompetência desta 3.a Seção para o
julgamento do presente caso, portanto, vota-se para que seja declinada a competência para a
colenda 1.a Seção, seguida de nova distribuição e julgamento nos moldes dos Artigos 7.o, §1.o,
Art. 8.o e Art. 2.o, incisos I, III e IV do Anexo II do Regimento Interno em vigência.
Resolução proferida.
(assinatura digital)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima

Fl. 2422
DF CARF MF
Documento nato-digital